Tribunal: TJBA
Processo: 8034259-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034259-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORTOPEDIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ MARTINS DOS SANTOS, contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT nº 8104738-84.2020.8.05.0001, ajuizada em face da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA. A Agravante impugnou a nomeação de Perita judicial não especializada em ortopedia, sob o argumento de que tal especialização seria imprescindível para a correta aferição das lesões resultantes de acidente de trânsito, requerendo a substituição da
expert
nomeada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível o Agravo de Instrumento contra a decisão que indefere a substituição de perito nomeado; e estabelecer se é necessária a especialização do perito em ortopedia para elaboração de laudo técnico sobre lesões decorrentes de acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que versa sobre a nomeação de perito, embora não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, admite impugnação por Agravo de Instrumento, diante da urgência e do risco de inutilidade do provimento jurisdicional, conforme fixado pelo STJ, no Tema 988.

4. A urgência decorre da possibilidade de repetição da fase instrutória, caso a perícia seja realizada por profissional inadequado, o que autoriza a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

5. A nomeação de perito deve recair sobre profissional com conhecimento técnico suficiente, sendo desnecessária a exigência de especialização em área específica como ortopedia, quando o perito nomeado possui formação adequada e está registrado no cadastro do Tribunal como apto a atuar em casos de lesões, incapacidade e medicina legal.

6. A simples ausência de especialização em ortopedia não é suficiente para comprometer a validade do laudo pericial, mormente quando o profissional nomeado é habilitado e não se verifica qualquer suspeição ou impedimento.

7. Jurisprudência consolidada nos Tribunais estaduais afasta a obrigatoriedade de especialização em ortopedia para perícias, em ações de cobrança de seguro DPVAT, desde que o perito nomeado seja tecnicamente qualificado.

8. A impugnação à nomeação de perito que exerce regularmente o seu
munus
, sem vícios ou impedimentos, não encontra amparo legal e não configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, caput e parágrafo único; art. 156, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, Apelação nº 0301465-64.2018.8.24.0076, Rel. Eduardo Gallo Jr., Sexta Câmara de Direito Civil, j. 24-01-2023; TJ-RS, AC nº 70082140013, Rel. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 27-11-2019; TJ-MT, AC nº 10006996720208110041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, j. 30-11-2022; TJ-BA, Apelação nº 0536995-15.2015.8.05.0001, Rel. Ivanilton Santos da Silva, j. 28-05-2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8034259-93.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante

LUIZ MARTINS DOS SANTOS
,
sendo Agravada a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .